Tribunal: TJSP
Processo: 1507650-24.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA - Crime de furto praticado em concurso de pessoas - Autoria e materialidade dos delitos bem demonstradas - Qualificadora da escalada configurada, porém não a do rompimento de obstáculo - Penas mitigadas na primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Agravante da calamidade pública não caracterizada - Regime prisional fechado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA - Crime de furto praticado em concurso de pessoas - Autoria e materialidade dos delitos bem demonstradas - Qualificadora da escalada configurada, porém não a do rompimento de obstáculo - Penas mitigadas na primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Agravante da calamidade pública não caracterizada - Regime prisional fechado adequado - Réu possuidor de mau antecedente e reincidente - Possibilidade de fixação de indenização mínima - Inteligência do artigo 387, inciso IV, do CPP - Pedido expresso na inicial - Recursos parcialmente providos.